Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO COM MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO RECONHECIMNTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos apresentados pelas Defesas contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas, praticado com menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar um dos réus quanto ao crime de tráfico de drogas; exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Anti Drogas; ou reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da LAD em relação a uma das acusadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque o apelante se dirigiu a local com a sua madrasta para buscar um tablete de maconha, com cerca de 600g (seiscentos gramas), com um adolescente, que seria destinado a confecção de diversas porções do referido entorpecente.
4. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, possui natureza objetiva, e o simples envolvimento de menor no crime de tráfico de drogas é suficiente para justificar o aumento da pena, independentemente de considerações objetivas sobre a intenção ou situação do agente.
5. O tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 5.1. No caso concreto, apesar de se tratar de ré primária e portadora de bons antecedentes, foi demonstrado que ela se dedicava à traficância por período superior há 1 (um) ano, razão pela qual a benesse não foi concedida.
IV. DISPOSITIVO
6. Negado provimento ao recurso.